Tribunal: TJPA
Processo: 0811724-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811724-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SOLANGE MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA (VAC). NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida na origem, obrigando-a a custear tratamento de Terapia por Pressão Negativa (Curativo a Vácuo) para paciente portadora de grave ferida pós-operatória de desbridamento por abscesso vulvar (necrose). A Agravante alega que o procedimento só tem cobertura obrigatória para "pé diabético" (DUT 148) e defende a taxatividade do Rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento de Terapia por Pressão Negativa para patologia distinta da prevista na Diretriz de Utilização (DUT) do Rol da ANS, considerando as disposições da Lei nº 14.454/2022 e a existência de prova técnica de eficácia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.454/2022 superou o entendimento da taxatividade estrita do Rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados ou fora da diretriz técnica, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos internacionais de renome.
4. No caso concreto, a Nota Técnica do NAT-JUS (nº 361648) concluiu ser favorável à solicitação, atestando a eficácia e segurança da tecnologia para o quadro clínico da paciente, com base em estudos da Cochrane e da agência canadense CADTH.
5. Prevalência do direito à saúde e à vida sobre a interpretação restritiva de cláusulas contratuais e diretrizes administrativas, mormente quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para evitar agravamento do quadro infeccioso (necrose).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 28719515), interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão monocrática (Id.
28086376) de minha lavra, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0846933-30.2025.8.14.0301), ajuizada por
SOLANGE MELO FARIAS,
que determinou o fornecimento de Terapia por Pressão Negativa (Curativo a Vácuo) à agravada.

Em suas razões recursais de Id. 28719515
, a parte agravante alega, em síntese, que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do ERESP 1.886.929/SP. Alega que o tratamento requerido — Terapia por Pressão Negativa — possui Diretriz de Utilização (DUT nº 148) que prevê cobertura apenas para casos de úlcera de pé diabético, hipótese que não contempla a condição clínica da parte autora, descrita como abscesso vulvar ou ferida pós-operatória.

Ressalta, ainda, a ausência de recomendação da CONITEC para a utilização do referido tratamento na patologia apresentada pela agravada, além de argumentar a ocorrência de
periculum in mora inverso
e o potencial desequilíbrio econômico-financeiro do contrato assistencial.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, a apresentação do feito em mesa para julgamento colegiado, visando a reforma da decisão monocrática.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id. 29532313.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, do tratamento de
Terapia por Pressão Negativa (TPN)
para paciente diagnosticada com
ferida pós-operatória de desbridamento de tecido necrótico devido a abscesso na região da vulva (CID N76.4)
, tratamento este que, segundo a operadora, não preenche a Diretriz de Utilização (DUT) nº 148 do Rol da ANS, prevista apenas para pé diabético.

A irresignação da Agravante não merece prosperar.

Embora a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha fixado, em julgamento de Embargos de Divergência (EREsp 1.886.929/SP), a tese da taxatividade mitigada do Rol da ANS, sobreveio a
Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022
, que alterou a Lei nº 9.656/98 para dispor sobre os critérios de cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

O novel legislativo incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, estabelecendo que, na falta de tratamento substituto no rol, ou esgotados os procedimentos nele constantes, a cobertura será obrigatória se houver:

I - comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;
OU
II - recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

No caso em tela, a necessidade e a eficácia do tratamento foram cabalmente demonstradas com a robusta prova técnica acostada aos autos, o que é corroborado pela
Nota Técnica nº 361648 do NAT-JUS (Id. 28086377
.

A referida Nota Técnica é categórica ao concluir ser
"FAVORÁVEL à solicitação"
, destacando que:

1.

A paciente apresenta quadro grave (ferida pós-operatória de desbridamento na vulva);

2.

A Terapia por Pressão Negativa (TPN) é tecnologia segura e eficaz que "ajuda a reduzir infecções, acelera a cicatrização e diminui complicações após cirurgias";

3.

Cita revisões sistemáticas da
Cochrane
(renomada base de evidências científicas) e recomendações da agência canadense
CADTH
(órgão de renome internacional), que atestam a redução do risco de infecção e promoção de recuperação mais segura em feridas cirúrgicas.

Portanto, o requisito do inciso II do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 encontra-se preenchido pela existência de recomendações de órgãos internacionais de avaliação de tecnologias em saúde (Cochrane e CADTH), conforme atestado pelo órgão técnico deste Tribunal (NAT-JUS).

Argumentar, como faz a Agravante, que a cobertura deve ser negada porque a paciente tem uma necrose na vulva e não um "pé diabético" (como prevê a DUT 148), é apegar-se a um formalismo excessivo que coloca em risco a vida e a integridade física da consumidora, ignorando a evolução legislativa trazida pela Lei 14.454/2022. A medicina baseada em evidências, ratificada pelo NAT-JUS, demonstrou que a tecnologia é aplicável e eficaz para o quadro clínico da Agravada.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E MATERIAIS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Unimed Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, a qual buscava a reforma de sentença que: (i) confirmou a tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia ortognática e materiais prescritos por médico assistente, e (ii) condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se a negativa de cobertura baseada em parecer de junta médica, divergente da indicação do médico assistente, é abusiva; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3 .
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, não podendo restringir tratamento prescrito por profissional habilitado
(STJ, AgInt no AREsp 622630/PE e REsp 1970773/SC). 4. A negativa de cobertura, baseada exclusivamente em parecer de junta médica, configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, 14 e 47) e o direito à saúde (art . 196 da CF/88). 5. A recusa injustificada ao tratamento prescrito extrapola o mero dissabor, ensejando dano moral in re ipsa. A indenização de R$ 3 .000,00 fixada em primeira instância é proporcional e razoável, considerando o sofrimento causado à autora e o caráter pedagógico da sanção. 6. Inexistência de argumento novo no agravo interno que justifique a revisão da decisão monocrática, conforme interpretação do art. 1 .021, § 3º, do CPC/2015 pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para procedimentos prescritos por médico assistente, com base em rol exemplificativo da ANS ou parecer unilateral da operadora. 2. A recusa indevida a tratamento médico necessário configura dano moral in re ipsa, ensejando direito à indenização ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 14 e 47; CPC, art. 1 .021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 622630/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j . 12.12.2017; STJ, REsp 1970773/SC, Rel. Min . Moura Ribeiro, j. 07.12.2021; TJ-PA, AC 08667773920208140301, Rel . ">Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.02.2023 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora ">Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08392792620248140301 27105918, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ademais, a recusa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, corroborado por nota técnica do judiciário, em situação de urgência/emergência, configura prática abusiva, ferindo a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Não há que se falar em
periculum in mora
inverso, pois o bem jurídico tutelado é a saúde e a vida da paciente, que se sobrepõe ao risco meramente patrimonial da operadora, o qual poderá ser objeto de eventual ressarcimento pela via própria, caso ao final a ação seja julgada improcedente.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026